Tribunal: CARF
Processo: 10166.723413/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723413/2013-50
ACÓRDÃO
1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 51738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 51715/51726) manejado pelo recorrente contra
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, efls.51700/51709, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (efls. 20471/20479) apresentada contra Despacho Decisório que
não homologou os a compensação (PER/DCOMP 36602.94357.071209.1.3.04-2805.) fundada em
créditos de pagamento indevido ou a maior relativo a DARF recolhido em 24/12/2004 no valor de
R$ 17.063.830,48, sobre o qual o recorrente sustenta que teria direito a crédito no valor de R$
172.727,16.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 20.471) interposta em
29/01/2014 (f. 20.471) contra o Despacho Decisório (f. 20.458), cuja ciência
ocorreu em 30/12/2013 (f. 20.469) e por meio do qual a autoridade
administrativa não homologou o PER/DCOMP 36602.94357.071209.1.3.04-2805
por Pagamento Indevido ou a Maior, relativo a DARF, cujas características abaixo
se reproduz:

O crédito pleiteado é de:

A motivação para a não homologação foi o fato de que a falta de apresentação de
livros revestidos das formalidades legais, resultaram na não comprovação da
origem do crédito solicitado, levando à conclusão de falta dos atributos de
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (f. 20.465):

Fl. 51739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
3
Na parte final do Despacho Decisório, consta conclusão (fls. 20.466 e 20.467):

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em
que: 1. Refuta a exigência de livro diário registrado na Junta Comercial 2. Em
nenhum momento a Fiscalização apontou qualquer irregularidade material dos
lançamento; e 3. Reafirma seu direito ao crédito, alegando que toda informação
necessária se encontra nos autos:
1. Refuta a exigência de livro diário registrado na Junta Comercial (fls. 20.476 e
20.477)

Fl. 51740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
4
2. Alega que em nenhum momento a Fiscalização apontou qualquer
irregularidade material dos lançamentos (f. 20.476):

3. Reafirma seu direito ao crédito, alegando que toda informação necessária
se encontra nos autos (f. 20.478):

Acompanham a Manifestação: 05 anexos e 31.196 folhas (20.495 a 51.690)
contendo relatórios de razão contábil.
É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão recorrido, efls.51700/51709, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, por considerar inexistência do direito creditório alegado, em
face de não comprovação da existência de crédito tributário decorrente de pagamento indevido
ou a maior mediante DARF, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 24/12/2004
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado (05/12/2019) da decisão, o recorrente interpôs recurso
voluntário (03/01/2020), efls. 51715/51726, onde repisa e reforça os argumentos já apresentados
Fl. 51741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
5
em sede de manifestação de inconformidade, especialmente no tocante à comprovação do
recolhimento a maior apto a fundamentar o direito creditório pleiteado, e requerendo:
Referidas alegações não merecem prosperar, as retenções originais efetuadas em
08/12/2004 estão evidenciadas por meio dos registros constantes do livro razão
às fls. 00161-00195, sendo que, de forma a facilitar a visualização dos mesmos,
segregamos tais registros no arquivo Doc_Comprobatorio 1 . O recolhimento do
referido valor ocorreu em 24/12/2004 no DARF no valor de 17.063.830,48 (fl.
143).
Ademais, a ordem judicial determinando que a retenção de IRPJ da empresa BSI
se desse mediante aplicação da alíquota de 1% e não 4,8% encontra-se a fl.
00128.
Por fim, os respectivos estornos foram efetuados em 10/01/2005, balancete de
31/12/2004 e encontram-se evidenciado às fls. 2603-22605 sendo compensados
na DCOMP 40819.36488.300909.1.3.04-2712.
Face ao exposto, os elementos contidos nos presentes autos mostram-se
suficientemente capazes de propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito ao direito da CAIXA de se ver restituída dos valores pagos indevidamente
ou a maior. ,
Para registros necessários, é relevante destacar que, neste ponto, está-se a falar
de escrituração mantida pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que, inclusive, na
qualidade de empresa pública, como tal integrante da Administração Indireta
Federal, e relevante instituição financeira de atuação nacional que é, mantém
rígidos controles de sua contabilização, não podendo, assim, de forma alguma,
ser simplesmente desconsiderado o seu direito, da forma como então aqui
efetivado pelos agentes da fiscalização fazendária.
Diante dessas circunstâncias, o presente Recurso Voluntário é então aqui
regularmente interposto, pretendendo o reconhecimento da invalidade das
premissas adotadas nas respectivas decisões proferidas, tanto no Despacho
Decisório quando no Acórdão ora recorrido, devendo assim serem então
devidamente avaliadas as informações apresentadas pela contribuinte, buscando-
se a comprovação da regularidade dos seus procedimentos, e, a partir daí, a
completa e total negativa de homologação da compensação encetada
Conclusão
Em face de todas essas considerações, tendo em vista a plena possibilidade de
identificação e quantificação do crédito reclamado a partir dos instrumentos
auxiliares devidamente apresentados nos presentes autos, é a presente para
requerer o completa e total reconhecimento de validade da compensação
efetivamente declarada, verificando-se, nos registros apresentados, a perfeita
regularidade dos procedimentos correspondentes, e, nessas circunstâncias,
regularmente extinto o credito tributário correspondente, sendo essa, com toda a
certeza, a forma que mais e melhor se coaduna com o Direito e com a JUSTIÇA!!!
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 51742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
6
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, deve ser
conhecido.
Preliminarmente, não se verifica também hipóteses de nulidade e nem de
homologação tácita.
Passo à análise do mérito.
O recurso trata da não homologação da compensação informada no PER/DCOMP
36602.94357.071209.1.3.04-2805, referente a pagamento indevido ou a maior do IRRF, no valor
de R$ 172.727,16, realizado por meio de DARF em 24/12/2004 no montante de R$ 17.063.830,48.
A autoridade administrativa entendeu que a documentação apresentada não foi
suficiente para comprovar a origem, certeza e liquidez do crédito, destacando a ausência de livros
contábeis autenticados e de contrapartidas dos lançamentos contábeis que demonstrem o efetivo
estorno dos valores pagos a maior. A decisão da DRJ manteve essa posição, apontando também a
falta de elementos explicativos sobre os controles internos da empresa e memória de cálculo
detalhada.
Por sua vez, a recorrente argumenta que: a) A exigência de livros autenticados não
compromete a comprovação da origem do crédito; b) Os registros contábeis e planilhas
apresentadas demonstram a duplicidade e posterior estorno; c) Foram apresentadas mais de 30
mil páginas de razão contábil como evidência do direito creditório; b) Houve mudança indevida de
fundamentação entre o despacho decisório e o acórdão da DRJ, caracterizando inovação vedada.
Quanto à alegação de inovação, esta Turma tem entendido que, em hipótese de
compensação, especialmente em vista de se tratar de despacho eletrônico, não há que se falar em
mudança de critério jurídico. No caso em tela, motivação maior para o Despacho Decisório foi
justamente a falta de registro de livros contábeis, que, por si só, evidenciariam fraqueza no
conjunto probatório trazido pelo contribuinte.
A seu turno, em meu entender, a DRJ aprofundou a análise, considerando o vasto
número de documentos apresentados pelo interessado em sede de manifestação de
inconformidade, cuja conclusão não se afastou do racional trazido pela autoridade de origem na
emissão do despacho decisório, pois considerou o seguinte:
Entende a Interessada que isto bastaria para provar suas alegações, porém não é
este o entendimento deste relator.
Em primeiro lugar, como a descrição da origem da duplicidade cita valores
estornados referentes a acertos de IR em pagamentos efetuados à empresa BSI
do Brasil, em cumprimento a ação judicial impetrada por aquele, poderia a
Interessada ter (lista apenas exemplificativa): elaborado demonstrativo da
composição desses R$ 44.559,06, juntado cópias de Notas Fiscais da empresa BSI,
cópias das peças principais do mandando de segurança, lançamento contábil
originalmente efetuado, lançamento de estorno efetuado por ordem judicial,
cópias da DIRF e do Informe de Rendimentos fornecido à BSI, entre outros
elementos de prova. Contudo, nos autos consta apenas a “prova” mencionada no
parágrafo anterior.
Fl. 51743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
7
Desse modo, com base nos elementos de prova apresentados, não é possível
concluir que o valor de R$ 172.727,16 deve ser restituído à Interessada.
Destaque-se que, no caso em exame, qual seja restituição de IRRF - Imposto de
Renda Retido na Fonte, exige-se atenção redobrada, pois, em tese, trata-se de
tributo retido cujo ônus foi suportado por terceiro, que, por sua vez, teria direito a
aproveitar tal recolhimento para eventualmente abater esses mesmos valores de
suas próprias obrigações tributárias. Assim, caso se restitua um valor de IRRF que
não se trata inequivocamente de erro/duplicidade, corre-se o risco de devolver
um valor que outro contribuinte estaria utilizando.
Considerando também que não há na manifestação de inconformidade sequer
uma menção a pelo menos um das mais de 30.000 folhas juntadas como "provas"
e, tendo em vista análise efetuada acima para um caso concreto tratado nestes
autos, impõe-se concluir que não restou devidamente provada a liquidez e
certeza do direito creditório da Interessada.
Nesse ponto, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A
Prova no Direito Tributário, Editora Noesis, 2005): Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com
o animus de convencimento.
Cumpre ao contribuinte vincular todos os registros contábeis a documentos que
os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referem.
As planilhas apresentadas pela contribuinte deveriam estar em consonância com
a escrituração contábil, provadas por documentação hábil e idônea e com a
correta referenciação e indicação de cada valor na planilha com a página do
razão/diário em que estaria registrado.
Destaque-se que o ônus de provar a veracidade do crédito alegado é do
interessado, segundo o disposto na Lei no 9.784, de 1999, art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Também nos termos da legislação processual civil em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art.
373 do novo Código de Processo Civil):
Art.373 – O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.” (...) Consigne-se que o artigo 170 da Lei no 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional), estabelece como requisito para
compensação que o crédito seja líquido e certo, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. (grifou-se)
Fl. 51744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
8
Compulsando-se as informações dos autos, não é possível atestar que o crédito
pleiteado é líquido e certo, pois a requerente não o comprovou por meio de
provas documentais hábeis
Logo, afasto os argumentos de alteração de critério jurídico suscitados pelo
recorrente, até porque o cerne da questão, e o pano de fundo trazido no despacho decisório e
aprofundado pelo acórdão da DRJ foi justamente: comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a liquidez e certeza do direito creditório pretendido, à luz do art. 170 do CTN.
Pode-se discordar da conclusão alcançada pela DRJ, mas não há razão para suscitar,
a meu ver, que houve distanciamento do racional firmado pela autoridade de origem e a decisão
de piso.
Por outro lado, outro ponto importante é justamente a idoneidade e higidez da
documentação apresentada e o quanto tal documentação fortalece a apreciação probatória.
Sobre esse aspecto, o acórdão recorrido enfatizou:
A controvérsia resultou do indeferimento do pedido pleiteado no PER/DCOMP
36602.94357.071209.1.3.04-2805.
Constata-se
que
não
assiste
razão à
Interessada. Em primeiro lugar, mesmo que se supere a questão do valor
probante de livros contábeis sem comprovação de seus registros na Junta
Comercial, de plano se constata que os razonetes da subconta 4.5.2.40.20.22-5 -
Tributos retidos a transferir-Lei 10833/, principal elemento de prova juntado às
fls. 20.495 a 20.616, não contém informação sobre a contrapartida dos
lançamentos ali demonstrados, sendo que a falta dessa informação acarreta a
impossibilidade de se comprovar o estorno dos lançamentos.
De acordo com a Teoria Contábil, todo lançamento é efetuado em um par de
contas: um "perna" a débito e outra a crédito, porém, nos razonetes juntados não
consta a contrapartida dos lançamentos, impossibilitando confirmar se são
efetivamente lançamentos de estorno. Para se confirmar se determinado
lançamento é efetivamente um estorno de outro, seria preciso juntar o razão por
contrapartida dos dois lançamentos ou (preferencialmente) seus registros no livro
Diário. Este fato, por si só, impede a comprovação do alegado pela Contribuinte.
Além disso, os razões juntados contêm uma sequencia de números que
demandaria esclarecimentos para torná-los "legíveis" ao leitor não familiarizado
com os controles internos da Interessada. Abaixo reproduzo razão de f. 20.495 :

Cada empresa adota formas distintas de contabilização, assim seria necessário
também um esclarecimento detalhado (um exemplo de um caso real) sobre a
forma como os eventos de retenção e recolhimento de IRRF são contabilizados
pela Interessada, além de um plano de contas e a "tradução" dos números que
constam sob os cabeçalhos, conforme se reproduz abaixo em que os únicos
números auto-explicativos são as datas de 18/11/2004 e 03/12/2004:
Fl. 51745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
9

Adicionalmente, outro elemento que é essencial para a formação da convicção
sobre a liquidez e certeza do direito creditório seria uma memória de cálculo de
como se chegou ao valor recolhido de R$ 17.063.830,48, que se pretende restituir
em parte. Demonstrando, assim, de que forma o valor que se quer restituir (R$
172.727,16 - demonstrado na planilha de f. 20.488), faz parte ou está contido no
valor total do DARF.
A título exemplificativo, consideremos o valor de R$ 44.559,06, que a Interessada
pretende ver restituído: Abaixo a reprodução de f. 20.488, demonstrando sua
inclusão no cálculo do total de R$ 172.727,16, que se discute nestes autos:

A descrição da origem da duplicidade/estorno se encontra à f. 20.492:

Além desse texto explicativo, para provar a alegação acima, a Interessada juntou
mais de trinta mil folhas do livro contábil razão. Compulsando-se os autos, a única
referência ao valor de R$ 44.559,06, que se quer restituir, consta à f. 20.579.
Fl. 51746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
10
Abaixo reproduz-se cópia do razão que supostamente "comprovaria" o alegado
pela Interessada:

Entende a Interessada que isto bastaria para provar suas alegações, porém não é
este o entendimento deste relator. Em primeiro lugar, como a descrição da
origem da duplicidade cita valores estornados referentes a acertos de IR em
pagamentos efetuados à empresa BSI do Brasil, em cumprimento a ação judicial
impetrada por aquele, poderia a Interessada ter (lista apenas exemplificativa):
elaborado demonstrativo da composição desses R$ 44.559,06, juntado cópias de
Notas Fiscais da empresa BSI, cópias das peças principais do mandando de
segurança, lançamento contábil originalmente efetuado, lançamento de estorno
efetuado por ordem judicial, cópias da DIRF e do Informe de Rendimentos
fornecido à BSI, entre outros elementos de prova.
Contudo, nos autos consta apenas a “prova” mencionada no parágrafo anterior.
Desse modo, com base nos elementos de prova apresentados, não é possível
concluir que o valor de R$ 172.727,16 deve ser restituído à Interessada. Destaque-
se que, no caso em exame, qual seja restituição de IRRF - Imposto de Renda
Retido na Fonte, exige-se atenção redobrada, pois, em tese, trata-se de tributo
retido cujo ônus foi suportado por terceiro, que, por sua vez, teria direito a
aproveitar tal recolhimento para eventualmente abater esses mesmos valores de
suas próprias obrigações tributárias.
Assim, caso se restitua um valor de IRRF que não se trata inequivocamente de
erro/duplicidade, corre-se o risco de devolver um valor que outro contribuinte
estaria utilizando. Considerando também que não há na manifestação de
inconformidade sequer uma menção a pelo menos um das mais de 30.000 folhas
juntadas como "provas" e, tendo em vista análise efetuada acima para um caso
concreto tratado nestes autos, impõe-se concluir que não restou devidamente
provada a liquidez e certeza do direito creditório da Interessada.
Nesse ponto, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A
Prova no Direito Tributário, Editora Noesis, 2005): Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com
o animus de convencimento.
Cumpre ao contribuinte vincular todos os registros contábeis a documentos que
os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referem. As planilhas apresentadas pela contribuinte deveriam estar em
consonância com a escrituração contábil, provadas por documentação hábil e
idônea e com a correta referenciação e indicação de cada valor na planilha com a
Fl. 51747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
11
página do razão/diário em que estaria registrado. Destaque-se que o ônus de
provar a veracidade do crédito alegado é do interessado, segundo o disposto na
Lei no 9.784, de 1999, art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei. Também nos termos da legislação processual civil em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (Art. 373 do novo Código de Processo Civil):
Art.373 – O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.” (...)
Consigne-se que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), estabelece como requisito para compensação que o crédito seja líquido
e certo, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. (grifou-se)
Compulsando-se as informações dos autos, não é possível atestar que o crédito
pleiteado é líquido e certo, pois a requerente não o comprovou por meio de
provas documentais hábeis.
De fato, embora a questão de que a exigência formal de autenticação de livros
contábeis seja relevante, a jurisprudência do CARF tem evoluído no sentido de reconhecer, com
base no princípio da verdade material, a suficiência de provas alternativas que demonstrem, com
clareza, a existência, certeza e liquidez do crédito, como se pode observar, por exemplo, através
da leitura da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse aspecto, dúvida não há de que o recorrente se esforça para a origem do
crédito pleiteado, ainda que não tenha se utilizado da melhor organização probatória.
Porém, é imprescindível esclarecer e conciliar informações essenciais, como: a) A
contrapartida dos lançamentos que demonstre a efetiva duplicidade; b) A relação entre os valores
e os documentos fiscais que os motivaram; c) Cópias de documentos comprobatórios (como notas
fiscais, comprovantes de retenção e recolhimento); d) Conciliação entre os valores estornados e os
declarados na DCOMP.
Na esfera recursal, nada obstante, o recorrente, retomando os argumentos
acostados na manifestação de inconformidade, apenas junta o seguinte documento, que, segundo
ele, comprovaria a origem do crédito relacionado à retenção de R$ 44.559,06:
Fl. 51748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
12

Fl. 51749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723413/2013-50
13

Contudo, os registros apresentados (exemplificados em documentos como o PDF
"CEF-2-Documentos Comprobatórios - Outros_Razao"), efls. 5127/5129, não são suficientes, por si
sós, para vincular diretamente os valores estornados ao DARF de origem.
Além disso, o risco de restituição indevida em se tratando de IRRF (tributo que, em
regra, é suportado pelo beneficiário dos rendimentos) exige uma apuração criteriosa, o que não
foi possível com os elementos atualmente disponíveis.
Em outras palavras, pelos documentos acostados nos autos, considero os
elementos probatórios apresentados insuficientes para confirmar a liquidez e certeza do crédito
de R$ 172.727,16 pleiteado pelo recorrente, à luz do art. 170 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 51750
DF CARF MF
Original